Tribunal: TJDFT
Processo: 0745516-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA HERDEIRA. DESISTÊNCIA DO INVENTARIANTE ATUAL. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência de ação de prestação de contas formulado pelo atual inventariante do espólio. A apelante, na condição de herdeira, busca a continuidade da ação de prestação de contas em relação ao período em que a ré exerceu a inventariança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a herdeira tem legitimidade para prosseguir no polo ativo da ação de prestação de contas após a desistência do pedido manifestada pelo atual inventariante do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade da herdeira para prosseguir na ação de prestação de contas, ainda que o inventariante atual tenha manifestado desistência em relação ao pedido, encontra amparo no fato de que os herdeiros têm interesse jurídico direto na administração dos bens do espólio, já que sua cota-parte na herança pode ser afetada por eventual má gestão do inventariante.
4. Considerando que a ré não prestou contas em relação a todo o período em que exerceu a inventariança, a apelante possui interesse e legitimidade para figurar como assistente litisconsorcial e, por conseguinte, para prosseguir no polo ativo da ação, a fim de verificar o cumprimento adequado das funções pela ré durante o período em que ela administrou os bens comuns.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: 1. A herdeira tem interesse e legitimidade para prosseguir na ação de prestação de contas, mesmo após desistência do pedido pelo atual inventariante, almejando garantir a boa administração dos bens do espólio.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 121, 122, 124, 550 e 618, VII; CC, arts. 1.784 e 1.791.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.931.806/RJ; TJDFT, Acórdão 1269359.